Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. artigo 5o, caput e §1o da Lei no 11.419/2006. intimação. primeira consulta eletrônica. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante estabelece o artigo 5o, caput e §1o da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial. Assim, considera-se realizada a intimação na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão, razão pela qual desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

2. A apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade.

3. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO